Tribunal: TJDFT
Processo: 0711344-35.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711344-35.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ENERGIA GERADORES DE ENERGIA LTDA - ME RECORRIDA: BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. TERMO INICIAL. EMPRESA PARCEIRA. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA PJE SOBRE A PUBLICAÇÃO NO DJE. PRAZO DO ART. 523 DO CPC. OBSERVÂNCIA. MULTA E HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em cumprimento de sentença, julgou extinto o processo com fulcro nos artigos 924, II, e 925, ambos do Código de Processo Civil, após considerar tempestivo o pagamento da obrigação. 2. Nos casos em que a parte é parceira de expedição eletrônica (empresa cadastrada no PJE para efeito de recebimento de citações e intimações), a intimação realizada via sistema prevalece sobre a publicação no Diário da Justiça, além de substituí-la. Inteligência do artigo 5o, da Lei n.o 11.419/2006 e artigo 5o e parágrafos, da Portaria GC 140/2018. Precedentes desta Corte e do STJ. 3. A multa e os honorários de 10% previstos no parágrafo 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil estão condicionados à intempestividade do pagamento ou à resistência manifestada na fase de cumprimento de sentença. Tendo a parte devedora efetuado o pagamento de modo suficiente e tempestivo, revela-se descabido o acréscimo estabelecido pela referida norma processual. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação ao artigo 513, § 2o, inciso I, do CPC, sustentando que em cumprimento de sentença o devedor é intimado para cumprimento da obrigação por publicação oficial via DJe, na pessoa do advogado quando constituído nos autos, ainda que tenha parceria eletrônica com o PJe. Acrescenta que a parte recorrida tomou ciência via sistema PJe apenas no dia 12/6/2020, mas já havia sido intimada por meio de publicação no DJe em 3/6/2020, de modo que, em seu entendimento, o pagamento foi realizado intempestivamente e, portanto, deve ser aplicada a multa bem como cobrados os honorários advocatícios na fase de execução. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementas de julgados do TJSP e do TJRS a título de paradigmas. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 513, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017